Tribunal: TJMT
Processo: 1006271-64.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006271-64.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFIK SAMIR FEGURI - CPF: 701.489.701-25 (RECORRENTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GLORIA MARIA GRÀNDEZ MUÑOZ (TERCEIRO INTERESSADO), KARIME OLIVEIRA DOGAN registrado(a) civilmente como KARIME OLIVEIRA DOGAN - CPF: 014.661.331-71 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 784.977.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 062.137.371-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDES LOPES QUADRA - CPF: 990.565.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 941.162.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS LOPES DOS SANTOS - CPF: 011.336.311-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALISSON ALVARENGA QUEIROZ - CPF: 039.827.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 006.691.101-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 068.235.571-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CILCE PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO (ASSISTENTE), RAFAEL APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS MACHADO (ASSISTENTE), MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MAJORANTE. VÍTIMA IDOSA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PLAUSIBILIDADE DA VERSÃO ACUSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, com a majorante de a vítima ser maior de 60 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; e (ii) se está demonstrada a inexistência de dolo homicida apta a autorizar a impronúncia ou desclassificação para homicídio culposo.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, consoante dispõe o art. 413, § 1.º, do CPP.

4. No caso, a materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de necrópsia da vítima e laudo pericial de confronto balístico, que confirmou a correspondência entre o projétil extraído da cabeça da vítima e a arma pertencente ao recorrente.

5. Os indícios de autoria estão evidenciados pelos depoimentos das testemunhas e pelo interrogatório do recorrente, de modo que a alegação de ausência de animus necandi não se mostra manifestamente comprovada, havendo elementos que indicam a possibilidade de dolo na conduta do agente, o que impede a impronúncia ou desclassificação nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. As provas até então angariadas demonstram a possibilidade de que o recorrente tenha agido imbuído de animus necandi, cabendo ao Conselho de Sentença a análise exauriente acerca da presença, ou não, de dolo em sua conduta, a impedir o acolhimento das pretensões de impronúncia e desclassificação."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c e d; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, § 4º, parte final; CPP, arts. 413, 414 e 74, § 1º; Lei nº 8.072/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RAFIK SAMIR FEGURI

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFIK SAMIR FEGURI
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1006271-64.2021.8.11.0042, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, II, IV, c/c §4º, parte final, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 285118156, o recorrente almeja a
impronúncia
, secundada pela
desclassificação para homicídio culposo
, previsto no artigo 121, §3º, do Código Penal, sustentando a ausência de
animus necandi
, ao argumento de que os disparos foram efetuados aleatoriamente em direção a um terreno baldio, sem intenção de atingir qualquer pessoa.

Contrarrazões são vistas no ID 285118159, por meio das quais o Órgão Ministerial defende que há materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, requerendo, nesse diapasão, seja negado provimento ao
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 285118161.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer anexado sob o ID 295516872.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 285118144), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica de
RAFIK SAMIR FEGURI
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 22h15min, em via pública, no bairro Consil, atrás do Posto Ipiranga da Rodoviária, na cidade de Cuiabá/MT, o recorrente
RAFIK SAMIR FEGURI
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e à traição, bem como utilizando de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, disparou 01 (um) tiro de arma de fogo contra a vítima
Cilce Pereira da Silva
, de 63 (sessenta e três) anos de idade, ceifando-lhe a vida.

Segundo consta, a vítima era pessoa em situação de rua e às vezes passava pelo pátio do Posto Ipiranga, próximo à Rodoviária desta capital e da cervejaria cujo proprietário é o recorrente. No entanto,
RAFIK
não gostava de tal presença e na data do fato teria dito para que saísse das imediações.

Ato contínuo, a vítima foi embora em direção à rua que fica atrás do posto. Em seguida, o recorrente se deslocou sentido à mesma direção em que a vítima havia ido e minutos depois efetuou ao menos dois disparos com arma de fogo, dos quais ao menos um alvejou o ofendido na região da cabeça, provocando lesão que foi causa de seu óbito.

Após regular instrução processual, o d. Juízo
a quo

pronunciou
RAFIK SAMIR FEGURI
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, II, IV, c/c §4º, parte final, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (ID 285118141).

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da almejada impronúncia, secundada pela arguição de ausência de
animus necandi
, capaz de autorizar a desclassificação do delito para a modalidade culposa
:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular, nem mesmo o argumento de imediata possibilidade de constatação acerca da ausência de seu
animus necandi
.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por sua vez, no que tange à também possível
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos, verificar a plena
ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas outras circunstâncias, todavia, é
preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença; sendo preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade delitiva
pode ser inferida a partir da portaria de instauração do inquérito policial, boletim de ocorrência, prontuários médicos, termos de apreensão, relatório preliminar de investigação social, todos disponíveis no ID 285117443, registro de atendimento médico e laudo de necrópsia vistos no ID 285117447, laudo de confronto balístico de ID 285117449 - Pág. 19/27, relatório final de ID 285117449 - Pág. 36/44, mídias das filmagens das imediações do local do fato vistas no ID 285117872 e ID 285117873, bem como das provas testemunhais angariadas, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

Com relação aos
indícios de autoria
, os judiciosos argumentos defensivos referem-se, em síntese, à ausência de
animus necandi
, sustentando que o réu teria agido com imprudência ao efetuar os disparos de arma de fogo aleatoriamente, em direção a um terreno baldio, sem a intenção de atingir a vítima, assim como sem a previsibilidade do resultado.

De proêmio, conquanto não tenham sido ouvidas testemunhas que presenciaram o exato momento em que a vítima foi alvejada, não se desconhece que o laudo pericial de confronto balístico (ID 285117449 - Pág. 19/27) foi conclusivo em indicar que o projétil extraído do crânio da vítima foi disparado pela arma de fogo pertencente ao recorrente
RAFIK SAMIR FEGURI
. Por sinal, o artefato bélico foi apreendido na residência deste, anexa ao posto de gasolina onde aconteceu o ilícito (ID 285117443 - Pág. 72).

Por sua vez, a narrativa apresenta pelo recorrente em seu interrogatório judicial redunda na confirmação quanto aos disparos de arma de fogo efetuados na direção de um terreno baldio, alegando que sua intenção era apenas
"assustar"
uma pessoa em situação de rua que havia sido expulsa do posto de gasolina.

Assim, teria atirado a esmo, em direção ao terreno baldio, sem a intenção de alvejar alguém, sendo um disparo
“mais alto e outro mais baixo”
e que o fez quando o indivíduo já tinha virado a esquina da rua dos fundos do imóvel, negando ter disparado para o alto (ID 285118128)

Nada obstante tal perspectiva, ainda assim, a prova testemunhal jungida aos autos e as circunstâncias fáticas esmiuçadas nos vídeos disponíveis nos autos, reúnem indicativos suficientes quanto à plausibilidade da versão acusatória, sendo inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Consoante se extrai das diversas transcrições que integram a r. decisão, não se descuida que as testemunhas
João Alisson
e
Ailton Oliveira de Paula
, ambos policiais militares, afirmaram que foram acionados para verificar uma situação de disparo de arma de fogo em que a vítima ainda estava com sinais vitais ao ser encontrada e foi socorrida pelo SAMU até o hospital.

Também descreveram que o fato ocorreu em um terreno baldio, utilizado como local de descarte de entulho, atrás de um posto de gasolina, assim como mencionaram que a identificação do recorrente
RAFIK
como possível autor dos disparos foi feita com base em informações de terceiros, obtidas de maneira indireta durante as diligências (ID 285117947 e ID 285118112).

Por sinal, a narrativa de
João Alisson
registra que
a vítima estava sentada em dois tijolos próximos a um muro quebrado
, ao passo que
Ailton
indicou que
a vítima foi encontrada cerca de dois metros dentro do terreno baldio
, de frente à passarela.

Igualmente, merecem destaque as assertivas apresentadas por
Rafael Aparecido Ferreira de Oliveira,
frentista do posto de gasolina, em seu depoimento judicial, reiterando as declarações apresentadas à autoridade policial (ID 285117447 - Pág. 14/15 e ID 285118128), ao confirmar ter ouvido barulhos compatíveis com dois disparos de arma de fogo, e logo depois
viu
RAFIK
subindo a rua lateral do imóvel e dizendo
“foi só para assustar”,
com um
“sorriso malicioso” (sic)
.

Na sequência, registra que
foi até o terreno baldio verificar o que havia ocorrido e encontrou a vítima caída próxima ao mato
, com ferimentos graves, inclusive com massa encefálica exposta, enquanto outro homem pedia ajuda e solicitava que chamassem a ambulância.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir, de pronto, pela ausência de
animus necandi
, e muito menos pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as divergências existentes entre as declarações do recorrente e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa das testemunhas, eivam de
incerteza a alegação do recorrente de que não teve a intenção de matar a vítima.

Ponderando as informações angariadas a partir da prova testemunhal e das imagens de câmeras de segurança nas imediações do local, acessíveis no ID 285117872 e ID 285117873, entendo que a análise da existência de dolo homicida na conduta do agente que realiza
dois disparos de arma de fogo, de forma intervalada, em direção ao terreno baldio onde a vítima estava
, exige uma
avaliação detida do contexto fático-probatório
.

Embora não se afaste do debate a tese defensiva, cogitando uma conduta apenas imprudente, redundando na alegação de ausência de
animus necandi
, essa versão não se sustenta de forma absoluta.

Isso porque, por ora não se pode afirmar que os disparos ocorreram de forma impulsiva ou acidental, porquanto subsistem indicativos que foram
realizados de modo espaçado e consciente
, inclusive após uma tentativa frustrada em razão da arma estar inicialmente travada, o que pode revelar certa persistência e voluntariedade na ação. Tais circunstâncias denotam a possibilidade de uma conduta deliberada, que ultrapassa a esfera da mera culpa e se aproxima do dolo, a depender da intenção subjetiva do agente.

Além disso, o local escolhido para a realização dos disparos — um
terreno baldio situado em região sabidamente frequentada por pessoas em situação de rua e usuários de entorpecentes
— reforça a tese de que o agente pode ter objetivado ou ao menos assumido o risco de produzir resultado letal. A previsibilidade de que o ambiente poderia estar ocupado por terceiros é um dado relevante e que
fragiliza a argumentação de que a conduta foi apenas culposa
.

Daí porque, não se exclui a plausibilidade da narrativa acusatória quando o acervo probatório evidencia ser crível o possível agir do recorrente de forma consciente e deliberada, em local sensível e com potencial risco à vida humana, dadas as peculiaridades fáticas. Assim, a invocação da culpa, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a presença do dolo homicida.

Em verdade, o que se vê é a existência de duas versões defendidas no processo, com destaque à plausibilidade da narrativa acusatória,
impondo-se submeter ambas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, pois cediço que nesta fase de mera admissibilidade, preponderando a plausibilidade da acusação,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018
.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate
, venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório
necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que
a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...]."
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que
em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente
; diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, , assim como,
as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi

colocam em dúvida a tese defensiva de que o recorrente não pretendia matar o ofendido
, mas,
a priori
,
corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão da defesa técnica
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual também preponderam provas incriminatórias em desfavor do recorrente quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que
o increpado aparentemente pode ter agido imbuído de
animus necandi
,
não havendo falar em impronúncia,
tampouco em
desclassificação para aquele delito de homicídio culposo.

Com essas considerações
, e sem mais delongas,
o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do recorrente ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri; ao passo que
a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular
, a esta
compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
mediante a sua íntima convicção.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RAFIK SAMIR FEGURI
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1006271-64.2021.8.11.0042, mantendo-a, pois, inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025